Tribunal: STJ
Processo: 0008957-47.2013.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534088 - SP(2023/0395632-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA E FILIAL
(IS)
AGRAVANTE
: WPP ONE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO NOME
: OGILVYONE BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: DAVID BRASIL COMUNICACAO LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOHO SQUARE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: WPP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA INCORPORADOR DO
_
: 9INE SPORTS & ENTERTAINMENT PUBLICIDADE LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIA GANZELLA FRAGNAN - SP261904
BRUNA FRADIQUE GONÇALVES SOUTO SANTOS E OUTRO(S)
- SP425588
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTIGOS 22 E 28 DA
MATÉRIA DE FUNDO
LEI 8.212/1991. TEMA 985/STF.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO
110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não se admite a análise de matéria constitucional em recurso especial, sob pena
de usurpação de competência do STF" (AgInt no
relator
REsp n. 2.147.665/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
17/11/2025.
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.806.170/SC,
21/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f0225535-6ce6-4246-b991-68277a134f42

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f0225535-6ce6-4246-b991-68277a134f42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534088 - SP (2023/0395632-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: WPP ONE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO NOME
: OGILVYONE BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: DAVID BRASIL COMUNICACAO LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOHO SQUARE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: WPP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA INCORPORADOR DO
_
: 9INE SPORTS & ENTERTAINMENT PUBLICIDADE LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIA GANZELLA FRAGNAN - SP261904

BRUNA FRADIQUE GONÇALVES SOUTO SANTOS E OUTRO(S) -
SP425588
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTIGOS 22 E 28 DA
MATÉRIA DE FUNDO
LEI 8.212/1991. TEMA 985/STF.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 110
DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não se admite a análise de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de
usurpação de competência do STF" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.147.665/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
17/11/2025.
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.806.170/SC,
21/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OGILVY & MATHER BRASIL
COMUNICACAO LTDA E OUTROS, contra a decisão monocrática de lavra do eminente
Ministro Herman Benjamin, à épóca relator do feito, que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 1.161-1.165):
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

A inadmissão do REsp apontou a perda de seu objeto quanto às rubricas
relacionadas ao salário maternidade e, no mais, a incidência da
. Embora não seja obrigatória a interposição de um segundo
Súmula 83/STJ
recurso, não se pode negar ao recorrente a oportunidade de impugnar eventuais
fundamentos surgidos no acórdão proferido na fase do
II, do CPC.
art. 1.040,
Nesse sentido:
2021/0199601-0, Rel. Ministro Paulo de
REsp 1.946.242/RJ,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
Porém, após a realização
16/12/2021.
do juízo de conformidade, só caberá a subida do Apelo, se houver resíduo não
alcançado pela afetação, pois se a matéria discutida coincidir integralmente com
aquela tratada em Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo, o Recurso deverá
ser declarado prejudicado. O Tribunal de origem consignou (fls. 685-697):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. STF, RE
No 576.967 (TEMA No 72). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
SALÁRIO
MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE FÉRIAS GOZADAS. QUESTÃO NÃO SUJEITA À
REAPRECIAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema
submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC),
no 72),
declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária
prevista no
a cargo do empregador sobre o salário-maternidade,
§2o e §9o, alínea “a”, parte final, da
sob os
art. 28,
Lei no 8.212/91,
fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte
de custeio, não prevista pelo
I, “a”, da CRFB/88, caracterizando
art. 195,
hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro
lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer
cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a
discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da
isonomia.
2. O Superior Tribunal de Justiça, harmonizando os enunciados das
Súmulas 213 e 461, vem admitindo a execução de indébitos
tributários tanto pela via dos precatórios quanto pela via da
A compensação tributária deverá ser efetuada
compensação tributária.
administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o
montante devido dos últimos cinco anos contados a partir da impetração
do writ, observada ainda as regras da Instrução Normativa RFB no 2.055
/2021,
-A da Lei11.457/2007 e
- A do CTN. Precedentes.
art. 26
art. 170
3. O prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações de repetição ou
compensação de indébitos tributários ajuizadas a partir de 09/06/2005,
conforme entendimento vinculante consolidado pelo STF no RE no
566.621/RS.
4. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do
tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos
pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do
da
que já
art. 39
Lei n. 9.250/95,
inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

5. O acórdão paradigma que ensejou o juízo de retratação não versou
sobre a questão da incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos a título de férias gozadas, não cabendo, portanto,
reapreciação da referida questão, não havendo fundamentos a
infirmar este capítulo do julgado.
6. Juízo de retratação positivo. Apelação da impetrante parcialmente
provida.

Dessume-se que a alteração efetuada nos Embargos de Declaração, a
respeito da ampliação do alcance do julgado, em nada modificou o
entendimento do acórdão a respeito da possibilidade de execução de
indébitos tributários "tanto pela via dos precatórios quanto pela via da
. Veja-se:
compensação tributária"
(...)
É pacífico que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O Superior Tribunal de Justiça tem por diversas vezes se manifestado, analisando
as peculiaridades das diversas obrigações patronais, e declarado a incidência ou
não dos encargos previdenciários. Destaco a jurisprudência em relação "as férias
gozadas" e a restituição administrativa do "Salário maternidade":

TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VÁRIAS
VERBAS.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Esta Corte Superior
tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária
patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas. Nesse sentido:
[...]. IV - No julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.230.957
/RS e 1.358.281/SP, a Primeira Seção firmou a compreensão de que
incide contribuição previdenciária patronal sobre as seguintes verbas:
salário-maternidade, salário- paternidade, horas-extras, adicional de
periculosidade e adicional noturno [...]. V - A discussão acerca da
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário pago no
mês de férias usufruídas está abrangida pelo julgamento da Suprema
Corte no RE n. 565.160 (Tema n. 20, regime da repercussão geral) e,
conforme a tese firmada no leading case, há incidência do referido tributo.
[...] VIII - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.358.281/SP, da relatoria do eminente Ministro Herman
Benjamin (DJe
, e 1.230.957/RS, da relatoria do eminente
5/12/2014)
Ministro Mauro Campbell Marques (DJe
, sob o rito dos
18/3/2014)
recursos repetitivos previsto no
-C do CPC, entendeu que incide a
art. 543
contribuição previdenciária sobre o adicionais noturno e de
periculosidade, sobre os salários maternidade e paternidade e sobre as
horas-extras. No mesmo sentido: [...] X - Por outro lado, as contribuições
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

destinadas a terceiros (sistema "S" - SESC, SESI, SENAI, SENAT e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições
previdenciárias (art. 3o, § 2o, da
- "remuneração paga,
Lei n. 11.457/2007
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social"),
"devem seguir a mesma sistemática que estas, não incidindo sobre as
rubricas que já foram consideradas pelo Superior Tribunal de Justiça
como de caráter indenizatório", tais como: auxílio-doença, aviso prévio
indenizado, terço de férias e vale transporte. Nesse sentido: [...]. [...]
XVIII - Ante o exposto, deve ser dado parcial provimento ao agravo
interno, para dar parcial provimento ao recurso especial para o fim de
reformar o acórdão recorrido para considerar a incidência da
adicional de
contribuição previdenciária sobre as verbas de:
transferência; remuneração das férias usufruídas; salário-maternidade,
salário-paternidade, horas-extras, adicional de periculosidade e adicional
noturno; salário pago no mês de férias usufruídas; repouso semanal
remunerado, adicional de insalubridade,
e décimo terceiro
férias gozadas
proporcional ao aviso prévio indenizado; atestados médicos em geral;
sobre as horas-extras e sobre o aviso prévio gozado. XIX - Agravo interno
parcialmente provido nos termos da fundamentação. (AgInt no
Rel Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.602.619/SE,
DJe de
.
26/3/2019)

Embora seja pacífico o entendimento de que "quaisquer vantagens, valores ou
adicionais que possuam natureza remuneratória pertencem à base de cálculo
referente à contribuição previdenciária. Entre eles: salário-maternidade, férias
, horas extras e seu respectivo adicional, terço constitucional de férias,
gozadas
aviso-prévio indenizado e adicionais noturno, de insalubridade, de
periculosidade, de transferência e outros" (AgInt no
Rel.
AREsp 2.214.961/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
,
27/6/2023) verifico que a
causa foi decidida com base em fundamentação constitucional:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema
no72), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC),
declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário-maternidade, prevista no
§2o
art. 28,
e §9o, alínea “a”, parte final, da
sob os fundamentos de
Lei no 8.212/91,
que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não
prevista pelo
I, “a”, da CRFB/88, caracterizando hipótese de
art. 195,
inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma
incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que
desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no
mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.

O Superior Tribunal de Justiça não pode interferir em questões de natureza
constitucional, especialmente quando já foram analisadas pelo Supremo Tribunal
Federal. Verifica-se correto o juízo prelibador não merecendo conhecimento a
irresignação. Deve ser considerado prejudicado o Recurso. Diante do exposto,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

Em seu agravo interno, às fls. 1.171-1.187, a parte recorrente, pontua, inicialmente,
que "a questão da restituição administrativa do indébito tributário deixou de ser apreciada pelo
Tribunal
, mesmo após a oposição de aclaratórios, e a discussão em relação a ilegalidade da
a quo
incidência de contribuições previdenciárias foi decidida estritamente com base em legislação
infraconstitucional" (fl. 1.176).
Aduz, ainda, que "se referem à possibilidade de restituição administrativa do
indébito tributário (em relação ao salário maternidade) na forma da Súmula 461 deste E. STJ c/c os
arts. 66, § 2o, da
e 74,
, da
ou seja, restituição administrativa
Lei 8.383/1991
caput
Lei 9.430/1996,
do indébito, e não à restituição via precatório ou RPV" (fl. 1.176).
Além disso, suscita "violação aos arts. 22 e 28, da
(hipótese de
Lei 8.212/1991
incidência dos encargos previdenciários) e
do CTN" (fl. 1.174) e que "o Tribunal
art. 100,
a quo
analisou e concluiu pela incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias gozadas com
base em artigo infraconstitucionais" (fl. 1.178).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada, conforme certidão de decurso
de prazo (fl. 1.194).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, em relação à suscitada ofensa aos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/1991,
verifica-se que a matéria foi tratada sob a ótica do Tema 985 do Supremo Tribunal Federal, sendo,
portanto, temática eminentemente constitucional, não passível de discussão em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do STF.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CONTAGEM RECÍPROCA.
SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO RURÍCOLA PRESTADO EM PERÍODO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA
DIREITO À EXPEDIÇÃO
LEI N. 8.213/1991.
DE
CERTIDÃO.
CABIMENTO.
CÔMPUTO
DO
TEMPO
PARA
CONTAGEM RECÍPROCA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES NA FORMA PREVISTA PELO
IV, DA
ART. 96,
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
LEI N. 8.213/1991.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
ART. 1.036
CPC/2015,
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
ART. 256
1. Na situação em exame, os dispositivos legais cuja aplicação é questionada nos
cinco recursos especiais, com a tramitação que se dá pela sistemática dos
repetitivos (REsps 1.676.865/RS, 1.682.671/SP, 1.682.672/SP, 1.682.678/SP e
1.682.682/SP), terão sua resolução efetivada de forma conjunta.
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

2. Não se pode conhecer da insurgência na parte em que pleiteia o exame de
matéria constitucional, sob pena de, assim procedendo, esta Corte usurpar a
competência do STF.
(...)
(
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
REsp n. 1.682.678/SP,
em
DJe de
)
25/4/2018,
30/4/2018.

PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. SUPERVENIÊNCIA DA
EFEITO BLACKLASH. DIÁLOGO INSTITUCIONAL.
LEI N. 14.939/2024.
COMPROVAÇÃO
NO
BOJO
DA
PETIÇÃO
DE
AGRAVO.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO
DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
PROPRIEDADE REGISTRAL DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO.
(...)
4. Não se admite a análise de matéria constitucional em recurso especial, sob
pena de usurpação de competência do STF.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.147.665/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
17/11/2025.
Outrossim, da análise da petição de recurso especial (fls. 795-819), quanto à
suscitada ofensa ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, denota-se que a referida norma
jurídica não foi interpretada pela Corte de origem, padecendo, portanto, do indispensável
prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação da referida norma, sem
que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância.
Não obstante a parte tenha oposto embargos declaratórios, nota-se que mesmo assim
tal dispositivo não foi objeto de análise pela Corte recorrida. Incide à espécie, portanto, a exegese
do enunciado 211 da Súmula do STJ, que possui a seguinte redação: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
".
apreciada pelo Tribunal a quo
Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
, (AgInt nos EDcl no
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.104.794/SC,
24/8/2022)
situação não verificada na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos
dispositivos violados" (AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Quinta Turma, DJe de
,
.
22/8/2022) situação não verificada nos presentes autos
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora
do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU
DO
APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
.
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.114.822/PR,
10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.398.148/MT,
Terceira Turma, DJe de 15/5/2024)
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

Por fim, a alegação de violação ao artigo 66, § 2o, da
e ao artigo
Lei no 8.383/1991
74 da Lei no 9.430/96 tão somente em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação
recursal, e não tem como ser conhecida, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão
consumativa.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o
II e
art. 374,
III, do CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da
argumentação apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida
inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência
.
da preclusão consumativa
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.099.824/RS,
Segunda Turma, DJe de 19/12/2022)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:50
Código de Controle do Documento: 3aebc157-02af-4304-a75d-8143bfb7ac40

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.534.088 / SP
Número Registro: 2023/0395632-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089574720134036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : WPP ONE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO
NOME
: OGILVYONE BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
AGRAVANTE : DAVID BRASIL COMUNICACAO LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : SOHO SQUARE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : WPP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA INCORPORADOR DO
_
: 9INE SPORTS & ENTERTAINMENT PUBLICIDADE LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIA GANZELLA FRAGNAN - SP261904
BRUNA FRADIQUE GONÇALVES SOUTO SANTOS E OUTRO(S) -
SP425588
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54470537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: a955c78e-b58c-4add-a8aa-faa286b27c01

AGRAVANTE : OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : WPP ONE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO
NOME
: OGILVYONE BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
AGRAVANTE : DAVID BRASIL COMUNICACAO LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : SOHO SQUARE COMUNICACAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : WPP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA INCORPORADOR DO
_
: 9INE SPORTS & ENTERTAINMENT PUBLICIDADE LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIA GANZELLA FRAGNAN - SP261904
BRUNA FRADIQUE GONÇALVES SOUTO SANTOS E OUTRO(S) -
SP425588
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: a955c78e-b58c-4add-a8aa-faa286b27c01